Tribunal: TJMT
Processo: 0003789-39.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003789-39.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANO CORREA DE ARRUDA - CPF: 838.086.711-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIA MARIA SILVA MOREIRA - CPF: 026.702.211-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO –
ANEMIA PROBATÓRIA
–
INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ART. 226 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DO VEÍCULO UTILIZADO PARA A PERPETRAÇÃO DO DELITO –
VERSÃO DA DEFESA NÃO COMPROVADA –
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

- A inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal, se a condenação está fundamentada, também em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, como
in casu
;

- São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, as declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas contidas nos autos, em especial, se o réu foi flagrado na posse do veículo utilizado para a perpetração do delito, pouco tempo após sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por

Luciano Correa de Arruda
, contra a sentença anexada sob Id. 170030715 - pág. 148/156, em que foi condenado como autor do crime de
Roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art.
157, § 2º, II, CP), à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
12 dias-multa.

Em
razões
recursais, a Defesa almejou a
absolvição
por insuficiência probatória, alegando, em especial, que as recomendações legais contidas no art. 226 do CPP não foram observadas para o reconhecimento pessoal do réu (Id. 170030732).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 170030735);
igualmente
a PGJ em seu parecer, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 173398676).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No dia
9.2.2016
, por volta das 17h30min., na Rua Araras, Planalto, Cuiabá/MT.,
Luciano Correa de Arruda
, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca (faca) e em concurso de agentes, subtraiu para si uma bolsa feminina e um aparelho celular pertencentes à vítima
Julia Maria Silva Morelia
.

Após regular trâmite processual,
Luciano
foi condenado como autor do crime de Roubo majorado pelo concurso de pessoas (art.
157, § 2º, II, CP), à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a Defesa almejou a absolvição por insuficiência probatória, alegando, em especial, que as recomendações legais contidas no art. 226 do CPP não foram observadas para o reconhecimento pessoal do réu.

A
existência do crime
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 170030715 - Pág. 5), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 170030715 - Pág. 12), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 170030715 - Pág. 20), Auto de Avaliação Indireta (Id. 170030715 - Pág. 24) e declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 170030715 - Pág. 6/11, 170030715 - Pág. 93/94 e 110/114 e 170030718), que demonstram, à saciedade a autoria delitiva do indigitado delito, conforme narrado na exordial acusatória.

Na fase inquisitiva, a vítima
Julia Maria Silva Moreira
afirmou que andava em via pública por volta das 18 horas, quando parou ao seu lado um veículo GOL prata, de onde saiu um rapaz portando uma faca, dizendo
“não da alarme, me dá a bolsa”
. Diante disso, gritou, mas o indivíduo puxou a bolsa, entrou no veículo GOL prata e foi embora. Alguns populares que viram o carro anotaram a placa (J212622) e se recorda que o condutor do veículo era um
“homem moreno, cabelo crespo, preto, com um bigodinho, trajando camisa polo azul com listras vermelha”
. Logo após o crime, acionou a polícia militar, que foi até a sua residência, lhe mostraram uma foto e de imediato reconheceu o apelante, que estava vestido com a camisa que usou durante o roubo; o reconheceu também na delegacia, sendo a pessoa que dirigia o veículo.

Em Juízo, a vítima confirmou suas declarações extrajudiciais, afirmando que o apelante era quem estava dirigindo o veículo, sendo possível vê-lo porque o vidro do carro estava aberto e uma vizinha anotou a placa. Quanto ao reconhecimento, a vítima disse não ter dúvidas, até mesmo porque, quando foi à delegacia efetuar o reconhecimento pessoal, o apelante ainda estava usando a camiseta utilizada durante a prática delitiva.

A testemunha
Oziel Sateles de Jesus
, policial militar, afirmou perante a autoridade judiciária, que foram acionados para atender a ocorrência, sendo repassada a placa do veículo utilizado no crime. Após alguns instantes, se depararam com o indigitado automóvel, que era conduzido pelo apelante, e o abordaram, sendo localizado no interior carro, a faca utilizada no roubo.

Perante a autoridade policial, o réu admitiu ser o proprietário do veículo GOL prata
e que não o empresta a ninguém
; afirmou que naquele dia, por volta das 17 horas, foi à casa da sua irmã, pegou um dinheiro, retornou para sua residência, onde deixou seus filhos e, em seguida, estava indo levar um dinheiro para seu sobrinho, quando foi abordado pelos policiais. Já perante a autoridade judiciária, o apelante afirmou que estava trabalhando, quando seu sobrinho ligou pedindo o veículo emprestado; o autorizou pegar o carro em sua cassa e depois o rapaz ligou dizendo que já o havia devolvido. Depois disso, quando chegou em sua residência, pegou o veículo e foi na casa de uma sobrinha pegar um dinheiro e quando estava retornando, foi abordado pela polícia.

Pois bem. Primeiramente, no que tange à alegação da defesa de que o reconhecimento do apelante pela vítima é inválido, pois, em desconformidade com as diretrizes previstas no art. 226 do CPP, verifica-se que
a vítima reconheceu pessoalmente o apelante na fase policial, ocasião em que descreveu os indivíduos que perpetraram o roubo, sendo
“magro, alto, moreno, usava camisa azul,
o segundo que era o motorista do veículo GOL/PRATA PLACA JZI 2622, era um homem moreno, cabelo crespo preto, com bigodinho, trajando camisa polo azul com listra vermelha e de estatura média
”
. Em seguida, o réu
Luciano
foi colocado ao lado de outras pessoas e a vítima foi convidada a reconhecer o autor do crime, tendo apontado
Luciano Correa de Arruda
como sendo a pessoa que dirigia o carro, enquanto o passageiro lhe abordava, anunciava o roubo e subtraia seus pertences
(Id. 170030715 - Pág. 12). Portanto, vê-se que o reconhecimento seguiu as regras previstas no art. 226 do CPP.

De qualquer forma, a inobservância das recomendações do teor do art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...) A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento dos apelantes, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a condenação de ambos, vez que foram condenados, também, por terem sido presos em flagrante em poder das
res furtivae
e da motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada na prática do ilícito. (...)” (N.U 1000387-14.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Com efeito, a
condenação do apelante não se ampara, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, mas em robusto conjunto de provas.

Importa mencionar que o crime ocorrera entre 18 (palavras da vítima) e 20 horas (boletim de ocorrência) e o apelante foi localizado pelos policiais por volta das 22 horas (APF). E especificamente no caso dos autos, verifica-se que a vítima, além de ter descrito a aparência do autor do crime, ela detalhou as características da sua roupa, sendo a mesma que o réu usava quando foi preso em flagrante delito, poucas horas após o cometimento do crime.

Mas não é só isso, verifica-se que o apelante foi surpreendido conduzindo o veículo utilizado para a perpetração do crime, sendo seu proprietário, e no interior do automóvel foi localizada uma faca (instrumento utilizado no roubo). No entanto, o réu e não apresentou justificativa convincente acerca do motivo pelo qual seu veículo foi usado para cometimento de crime de roubo.

Além de inconsistentes as versões apresentadas por ele na delegacia e em Juízo, elas não foram, sequer minimamente, comprovadas por qualquer meio e, portanto, não são aptas a desconstituir o conjunto probatório colhido nos autos.

Quanto à faca localizada em seu veículo, o fato de ser utilizada no exercício da sua atividade laboral, não exclui a possibilidade de ter sido instrumento do crime de roubo. Ocorre que, as circunstâncias em que foi localizado o instrumento perfuro-cortante, indicam que foi usado na perpetração do delito, corroborando com as demais provas produzidas na instrução criminal.

Além do mais, apesar de ter negado a autoria delitiva em todas as ocasiões em que foi ouvido nos autos, o apelante apresentou versões diversas na fase policial e judicial. Na delegacia, ele disse que não emprestava o veículo a ninguém e judicialmente, convenientemente, afirmou que no dia e hora do fato, emprestou seu veículo para um sobrinho. Todavia, deixou de fazer prova da alegação, não arrolou o rapaz como testemunhas a fim de que, ao menos, ele justificasse para qual finalidade teria pegado emprestado o veículo.

Enfim, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Roubo majorado, conforme consta na denúncia. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023